Tribunal: CARF
Processo: 10983.910064/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014
Ementa:
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE MERCADORIAS. PORTARIA CARF No 627, DE
18 DE ABRIL DE 2024. COMPETÊNCIA DECLINADA.
Nos termos da Portaria CARF n֯o 627 18 de abril de 2024, os processos que versam sobre os temas da referida portaria, eventualmente distribuídos fora do âmbito da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos para novo sorteio e distribuição.
Competência declinada para a Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.910064/2018-95
ACÓRDÃO
3101-004.013 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014
Ementa:
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE MERCADORIAS. PORTARIA CARF N ֯ 627, DE
18 DE ABRIL DE 2024. COMPETÊNCIA DECLINADA.
Nos termos da Portaria CARF n֯ 627, de 18 de abril de 2024, os processos
que versam sobre os temas da referida portaria, eventualmente
distribuídos fora do âmbito da Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF, serão devolvidos para novo sorteio e distribuição.
Competência declinada para a Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso para declinar competência para Quarta Câmara da Terceira Seção do CARF, nos termos
da Portaria CARF no 627/2024.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.013 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910064/2018-95
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BRF S.A., em razão do indeferimento
do Pedido de Restituição (“PER”) no 29365.13136.051114.1.5.189887, por meio do qual a
Recorrente busca a restituição de créditos de PIS não cumulativos, apurados no 2o trimestre de
2014, no valor de R$ 4.589.309,74, bem como a Declaração de Compensação (“DCOMP”) do saldo
credor com débitos diversos.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ:
Os procedimentos levados a efeito junto à contribuinte fazem parte da verificação
de ofício da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bem como dos PER/Dcomp
apresentados pela contribuinte relativos ao período de 01/04/2014 a 30/06/2014.
No decorrer das verificações foram detectados fatos que constituem infrações à
legislação tributária, que acarretaram a glosa de créditos a descontar informados
na EFD-Contribuições e o lançamento de valores de PIS/Pasep e de Cofins não
considerados naquela escrituração e não declarados em DCTF, bem como o
recebimento de juros sobre o capital próprio em junho de 2014 que não foram
considerados na apuração das contribuições.
Todos os assuntos relacionados aos créditos e débitos do PIS/Pasep e da Cofins do
período foram tratados no relatório fiscal deste Auto de Infração, que serviu
como base para os Despachos Decisórios gerados, razão pela qual os processos
correspondentes serão julgados em conjunto, como segue:
Quadro 1 - Processos relacionados - 2- trimestre-calendário de 2014 Pedido de
Ressarcimento Tipo de crédito N o do proc de Ressarcimento N o do proc Auto
dInfração
PIS/COF1
29365.13136.051114.1.5.18-9887
PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVO
-RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO
10983.910064/2018-95
11516.720494/2012 18701.17591.051114.1.5.19-0313 COFINS NÃO CUMULATIVA
-RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO 10983.910065/2018-30
Do Despacho Decisório O Pedido de Ressarcimento de que se trata foi indeferido
e as compensações a ele vinculadas não homologadas, como segue:
Do procedimento fiscal
A Autoridade fiscal informa que foram utilizadas as informações recuperadas da
EFD-Contribuições foram comparadas por amostragem com a base de dados do
SPED Fiscal e do SPED Notas Fiscais Eletrônicas, procedimento este permitiu a

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.013 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910064/2018-95
3
validação dos arquivos apresentados pela fiscalizada em resposta à intimação
fiscal para apresentação de informações sobre o processo produtivo e os insumos
utilizados.
E descreve o procedimento de verificação e identificação dos valores glosados,
informando, ao final, que apenas as notas fiscais que de fato não se enquadravam
nas hipóteses de creditamento permitido é que foram glosadas; todas as
informações relativas às glosas estão disponíveis nas planilhas localizadas no
arquivo não-paginável “GLOSAS 02-trim 2014”, de folha 2030, na planilha
correspondente, onde constam, item por item, nota por nota, todas as glosas
efetuadas com o motivo individualizado, salvo em relação às glosas de itens
informados de forma consolidada nos registros C191 e C195, onde consta o
número da linha na EFD-Contribuições onde foi informado o crédito glosado.
Das glosas das base de cálculo dos créditos
Passa, então, a discriminar as glossas efetuadas, como segue indicado, conforme
os itens do relatório fiscal.
1) IV.III.3.1 Crédito Presumido das Atividades Agroindustriais A autoridade fiscal
informa que a contribuinte adquiria bovinos vivos, os industrializava produzindo e
exportando à época dos fatos, por exemplo, produtos classificados na subposição
0201.3000.
a. IV.III.3.1.1 Créditos Presumidos da Lei no 12.058, de 2009, e IN RFB no 977, de
2009
Afirma que todos os valores creditados relativos aos bens tratados na Lei no
12.058, de 2009, e IN RFB no 977, de 2009, devem ser estornados porque ou havia
suspensão (obrigatória) na sua aquisição, conforme art. 4o da citada instrução
normativa e todas as condições para a suspensão estavam presentes ou tratava-
se de bem sujeito a alíquota zero por força das alterações introduzidas na Lei no
10.925, de 2004, pela MP 609, de 2013, ou pela Lei 12.839, de 2013. Por outro
lado, o crédito presumido não era permitido porque a contribuinte estava
enquadrada na vedação à apropriação do citado crédito como segue:
i. Em relação ao Créditos Presumidos da Lei no 12.058/2009, glosou todos os
valores relativos à aquisição de carnes, com fundamento no art. 34, §1o, da Lei no
12.058/2009 – que vedava a apuração de crédito presumido sobre a aquisição de
carnes por pessoa jurídica que industrializasse os bovinos vivos que adquirisse.
ii. Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN 977, a contribuinte incorreu
na vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo:
realizou operação de venda de bens da posição 01.02, com CFOP 5101, descrições
“BOVINO MACHO 13-24 MESES”, “BOVINO MACHO 25-36 MESES”, “BOVINO
MACHO ACIMA DE 36 MESES”; realizou venda com CFOP 5102 e descrição
“BOVINO MACHO 25-36 MESES”.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.013 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910064/2018-95
4
Todos os valores foram obtidos da EFD-Contribuições sendo todas as vendas com
suspensão das contribuições, CST 9.
Conclui que os valores presentes na EFD-Contribuições relativos a créditos que
fossem relativos à aquisição de carnes devem ser glosados, porque este crédito
era vedado na situação da contribuinte.
A autoridade fiscal informa, que a interessada, quando intimada a esclarecer
como se operava o controle diferenciado de estoques e de registro dos créditos -
previsto no art. 14 e art. 15 da IN 977/2009 e artigos 13 a 15 da IN 1.157/2011 -,
respondeu que “quanto ao controle diferenciado de estoques, não há como
segregar as aquisições previstas nas IN...”. Acrescenta que a interessada também
não apresentou qualquer consulta ou medida judicial que pudesse justificar seu
procedimento diante de tal obrigação imposta pela legislação. Conclui que, tendo
em vista a obrigação de interpretação literal da legislação, uma vez não cumprida
a obrigação acessória, o crédito presumido não é passível de apuração.
2) IV.III.3.2 Análise conforme a Natureza da Base de Cálculo do Crédito a.
IV.III.3.2.1 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 01 - Aquisição de bens para
revenda i. aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha Aliq Zero
ou NT;
ii. bens adquiridos de pessoas físicas para revenda sobre os quais foi apurado
crédito presumido com alíquota de 0,99% (PIS) e 4,56%(Cofins), para o qual não
há base legal para tal creditamento;
iii. as aquisições de carnes com crédito presumido, previsto no art. 34 da Lei no
12.058, com alíquotas de 0,66% (PIS) e 3,04% (Cofins), foram glosadas, mas em
item próprio.
b. IV.III.3.2.2 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 01 - Aquisição de bens
utilizados como insumo i. aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na
planilha Aliq Zero ou NT;
ii. aquisições de bens e serviços não se enquadram no conceito de insumo,
conforme a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, parágrafos 64 e 68; com
fundamento no parágrafo 95 do Parecer Normativo Cosit no 05/2018, foram
glosados os gastos com “ferramentas e os instrumentos de medição, suas partes e
peças”.
c. IV.III.3.2.3 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 03 - Aquisição de serviços
utilizados como insumo Foram glosados os diversos serviços que não se
enquadram no conceito de insumo, conforme a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e do Parecer Normativo Cosit no 05/2018; foram
glosados serviços que não tem relação com a produção e ou que ocorrem após o
término da produção e mesmo da armazenagem da mercadoria.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.013 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910064/2018-95
5
d. IV.III.3.2.4 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 09 - Máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (com base nos
encargos de depreciação)Foram glosados os valores referentes a:
i. depreciação de bens com data de incorporação anterior a 01/05/2004,
contrariando o art. 31 da Lei 10.865, de 30/04/2004;
ii. bens que foram incorporados após o término do trimestre, portanto sem
direito a depreciação naquele período;
e. IV.III.3.2.5 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 10 - Máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado(crédito com base
no valor de aquisição)A interessada foi intimada a trazer o demonstrativo das
informações referentes ao registro de crédito com base no valor de aquisição de
bens incorporados ao Ativo Imobilizado, prestadas no registro F130 da EFD-
Contribuições. As informações presentes na resposta ao item 6 (fl. 284), foram
comparadas com as informações presentes nos registros F130 e verificou-se que
as informações foram incompletas, não sendo comprovado direito ao crédito, em
especial em relação às aquisições com direito ao aproveitamento de crédito em
48 meses, restando glosada parte do crédito. A autoridade fiscal acrescenta que,
para este item da intimação, foram concedidos mais de cem dias de prazo para
fornecimento das informações.
No item IV.III.3.3 a autoridade fiscal traz demonstrativos com a consolidação dos
ajustes, considerando as incorreções nos ajustes de acréscimos apontados no item
IV.III.1 e os valores a estornar dos crédito tratados no itens IV.III.3.1.1 e
IV.III.3.1.2.
No item IV.IV, traz a apuração dos créditos após as glosas, considerando que a
empresa utiliza o rateio proporcional e mantendo os percentuais utilizados na
apuração do EFD-Contribuições de cada período.
No item V, consta o resumo da utilização do crédito reconhecido no desconto das
contribuições devidas. Salienta que por conta das glosas efetuadas, foram
alterados os valores utilizados para desconto dos débitos informados na EFD-
Contribuições.
Das omissões de receitas As questões trazidas pela fiscalização em seu relatório
atinentes às omissões de receita verificadas não serão aqui relatoriadas em razão
de não serem o objeto específico do presente processo, que trata, não do
lançamento de ofício de crédito tributário, mas de créditos da não cumulatividade
das contribuições pleiteados pela contribuinte.
Saliente-se que, como menciona o auditor em seu relatório, os processos de
Ressarcimento de Créditos e os processos de Auto de Infração, em sendo
decorrentes da mesma ação fiscal referente ao mesmo período de apuração e
tratarem das mesmas matérias fáticas, serão submetidos a julgamento em
conjunto. Os processos seguem apensados.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.013 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910064/2018-95
6

Ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ deu parcial
procedência a impugnação apresentada pela contribuinte, reconhecendo o direito creditório em
parte.
Ato Contínuo, BRF S.A. interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que:
- Preliminarmente, nulidade do Auto de Infração por violação ao art. 142 do CTN, sob
fundamento de que teria ocorrido a inversão indevida do ônus da prova e falta de
embasamento técnico no lançamento, o que teria violado os princípios da legalidade e
verdade material, bem como a necessidade de apreciação conjunta de processos.
- Que os créditos relacionados aos registros M110 e M510 teriam sido adequadamente
comprovados por documentos anexos aos autos, o que teria sido desconsiderado pela
fiscalização.
- Quanto aos créditos de Atividades Agroindustriais, não faz sentido vedar a apropriação
de créditos presumidos nas operações em que a lei e as INs atribuem direito ao crédito
pelo fato de ter havido, no mesmo período, venda de animais vivos ou suas partes
refrigeradas ou congeladas no mercado interno.
- A Recorrente faz uma introdução acerca do conceito de insumo e afirma que após o
posicionamento do STJ sobre o tema, insumos devem ser considerados como bens e
serviços essenciais e relevantes a atividade empresarial, empregados direta ou
indiretamente na operação;
- Passando as despesas, alega que aos itens – Bens e Serviços que Não se Enquadrariam
no Conceito de Insumo (itens IV.III.3.2.2 e IV.III.3.2.3 do TDPF)”, e – Serviços de
Repaletização e Movimentação Cross Docking (item IV.III.3.2.3 do TDPF)” seriam custos
logísticos, cuja ausência invialibilizaria a sua atividade empresarial, pois compreendem a
armazenagem de produtos que devem ser acondicionados sob temperaturas
adequadas;
- Quanto ao item glosado: Serviço de Consultoria de Eficientização de Energia Elétrica”
afirma que seria vinculado a produção de margarina e outros produtos e que serve para
monitoramento de energia nos contêineres antes da realização da exportação das
mercadorias, os quais devem ser refrigerados, conforme determinação da ANVISA e do
Ministério da Agricultura, as quais devem ser consideradas insumos e passíveis de
creditamento de PIS/COFINS dada a relevância do serviço;
- Quanto ao item Ferramentas (item IV.III.3.2.2 do TDPF) – Manutenção e Reparo, a
Recorrente alega que os materiais foram adquiridos para utilização em máquinas que
integram o processo produtivo e equipamentos utilizados na reposição de partes de
máquinas que também integram os processos produtivo.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.013 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910064/2018-95
7
- Quanto a glosa referente aos produtos: Açúcar, Queijo, Cream Cheese, Ovos e Outros:
Créditos Relativos a Insumos e/ou a Aquisição de Bens para Revenda (itens IV.III.3.2.1 e
IV.III.3.2.2 do TDPF): O Açúcar apesar de ser sujeitos à Alíquota Zero, a Recorrente alega
o fato de o não haver dispêndio pelo contribuinte que vendeu os bens, devido à alíquota
zero, não implica afirmar que tal bem não está sujeito à tributação, razão pela qual,
seria possível o creditamento; Quanto ao queijo, teria sido demonstrado a efetiva
tributação, conforme notas fiscais eletrônicas; Quanto ao Cream Cheese, a Recorrente
não teria se aproveitado, pois teria informado o estorno do crédito, o mesmo com
relação aos ovos;
- Suspensão do Art. 8o da IN RFB no 660/06, bens que não foram revendidos, alega que
houve equívoco ao informar O CFOP em documento fiscal, sendo que deveria ter sido
informado compra para industrialização (CFOP 1101), mas foi informado (CFOP 1102)
compra para comercialização, sendo que a empresa não realizou a revenda de perus e
suínos, mas sim, os utilizou em seu processo produtivo;
- Em relação à aquisição de lenha de eucalipto seca para revenda, a Recorrente alega
que teria revendido, mas que esta também teria sido utilizada em seu processo
produtivo, em caldeiras para produção de vapor, e que também teria ocorrido erro na
informação da CFOP quanto ao preenchimento das notas fiscais de entrada.
- Açucar e bens sujeitos à alíquota zero.
- Suspensão do Artigo 8o da IN RFB no 660/06: Os Bens Não Foram Revendidos (Equívoco
de CFOP), como lenha de eucalipto seca.
- No que concerne aos ovos, informa que os produtos não foram oferecidos à
tributação, mas que não teria se aproveitado do crédito, mas realizado o estorno do
bloco M da EFD-Contribuições;
- Quanto a glosa de encargos com depreciação de bens do ativo imobilizado, a
Recorrente afirma que a autoridade fiscal teria se equivocado quanto a data de
referência da análise do ativo, eis que teria se pautado na data de aquisição do bem e
não de sua ativação;
- Quanto a omissão de receitas decorrente da indevida classificação dos produtos na
NCM, a Recorrente alega, em síntese, que deveria ser feita a correta classificação fiscal
dos produtos, alega que o fato de as carnes por ela comercializadas serem temperadas
não é fator determinante para a sua classificação fiscal e, portanto, não retira delas a
característica de carnes “in natura”;
- Que o Momento da Aquisição do Bem é Indiferente para a Apuração da Depreciação.
- Por fim, requer a reformado o despacho decisório recorrido, deferindo o Pedido de
Restituição dos créditos de PIS relativos ao 2o trimestre de 2014, ensejando a
homologação das Declarações de Compensação.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.013 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910064/2018-95
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Conforme relatado, a Recorrente alega nulidade, afirmando que o auto de infração
violaria o art. 142 do CTN, sob fundamento de que teria ocorrido a inversão indevida do ônus da
prova e falta de embasamento técnico no lançamento, fato que teria violado os princípios da
legalidade e verdade material, bem como que a Fiscalização não teria se pautado em laudo técnico
para embasar as supostas incorreções das classificações das NCM adotadas pela Recorrente.
Posteriormente, a Recorrente passa a tecer que a DRJ teria desconsiderado nos
créditos relacionados aos registros M110 e M510 que o contribuinte teria juntado aos autos os
comprovantes dos referidos gastos, afirmando que a DRJ teria imposto limitação genérica para
não aceitar os referidos documentos.
Ato contínuo, a Recorrente afirma que quanto aos créditos de Atividades
Agroindustriais, não faz sentido vedar a apropriação de créditos presumidos nas operações em
que a Lei e as Instruções Normativas atribuem direito ao crédito pelo simples fato de ter havido,
no mesmo período, venda de animais vivos ou suas partes refrigeradas/congeladas no mercado
interno.
A seguir, a recorrente passa a tecer o conceito de insumos, principalmente, com
base no julgamento do STJ que entendeu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância para atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Nesse sentido, afirma que gastos como cross docking, repaletização, ferramentas
para manutenção e reparo serviços de consultoria dentre outros, fariam jus ao não creditamento,
por se enquadrarem no conceito de insumo, e nesse ponto, até entendo que seja pertinente se
debruçar sobre cada um dos gastos colocados pela Recorrente – para verificar a possibilidade de
creditamento ou não.
Afirma ainda que teria ocorrido ainda equívoco ao informar o CFOP em alguns
produtos, tais como perus e suínos, mas que a empresa teria os utilizado em seu processo
produtivo.
Quanto a lenha de eucalipto para revenda, afirma que teria revendido, mas que
também teria utilizado o produto em seu processo produtivo.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.013 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910064/2018-95
9
Quanto a glosa de encargos com depreciação de bens do ativo imobilidade, o
Recorrente afirma que a autoridade teria se equivocado quanto a data de referência da análise do
ativo, eis que teria se pautado na data de aquisição e não de sua ativação.
Que houve a indevida classificação dos produtos na NCM, que o fato de as carnes
pelo Recorrente comercializadas serem temperadas ou em kits não descaracterizaria o fato de que
ser “in natura”.
Como se observa dos argumentos apresentados pela Recorrente, trata-se da
análise de classificação tarifária de mercadorias.
Outrossim, com a especialização da Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias para
julgar, preferencialmente, matérias aduaneiras, por meio da PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE
ABRIL DE 2024, processos que tratam de classificação tarifária passam a ser de competência
daquela Câmara, nos seguintes termos:
PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE ABRIL DE 2024
Define especialização da Quarta Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias
para
julgar,
preferencialmente,
matérias
aduaneiras.
Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:
VII - classificação tarifária de mercadorias;
Ademais, o §3֯ da mesma Portaria estabelece expressamente que os processos
que versam sobre os temas referidos naquele instrumento, que após a entrada em vigor sejam
eventualmente distribuídos fora do âmbito da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, serão devolvidos à Coordenação de Gestão do Acervo de Processos - Cegap, para novo
sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias especializadas que compõem a referida câmara,
nos seguintes termos:
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após a
entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do âmbito
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos à
Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de
Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias
especializadas que compõem a referida câmara.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.013 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910064/2018-95
10
Como o processo foi distribuído para esta relatoria em 05 de setembro de 2024, e a
PORTARIA CARF/MF no 627 foi publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de abril de 2024.
Considerando que a análise de classificação tarifária de mercadoria é de
competência Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, em obediência à
legislação em vigor, é imperioso que se decline a competência para nova distribuição junto à
Turma Especializada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso para declinar competência para
Quarta Câmara da Terceira Seção do CARF, nos termos da Portaria CARF no 627/2024.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA